Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DO PERITO. ART. 477, §2o, DO CPC. DIREITO DAS PARTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AFASTAR A IMPUGNAÇÃO.
1. A questão discutida nos autos de origem trata-se da Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.
2. Determinada a realização de perícia, na liquidação por arbitramento, aplicam-se as normas constantes no ordenamento legal, prevendo o art. 477, §2o, do CPC que, apresentada impugnação ao laudo pericial, deve ser o perito intimado para prestar esclarecimentos acerca das divergências apontadas.
3. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitui pretensão legítima das partes o direito de ter sua impugnação devidamente analisada com esclarecimento acerca dos pontos de divergência.
4. 4.1. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade. 4.2. Tal imposição também se encontra prevista nos arts. 11 e 489, § 1°, inciso I, do CPC. 4.3. Caso o magistrado entendesse pela desnecessidade de esclarecimentos pelo perito, deveria ter discorrido na decisão acerca dos motivos efetivos pelos quais a impugnação não poderia ser analisada, não sendo aceitável a refutação genérica desta.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.